Tribunal: STF
Processo: HC 259705
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de   falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios (art. 272, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia “o reconhecimento de nulidade absoluta processual decorrente da ausência de intimação”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.